Tribunal: TJMT
Processo: 1003490-30.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003490-30.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHON MULLER DA SILVA COSTA - CPF: 073.633.633-82 (REQUERENTE), KAYO FERNANDO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 614.716.123-76 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REDUÇÃO
EX OFFICIO
DAS SANÇÕES BASILARES – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DOS AGENTES E DOS MOTIVOS DO CRIME – PEDIDOS REVISIONAIS – UTILIZAÇÃO SUCESSIVA DA FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO NESSE PARTICULAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MÉTODO DOSIMÉTRICO QUE IMPLICARIA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DA FRAÇÃO DE 2/3 PELA DE 1/3 DE AUMENTO – PERTINÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MAIOR QUANDO O DELITO NÃO É PRATICADO COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, MAS SIM ARMA BRANCA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Constatando-se que, ao valorar desfavoravelmente ao acusado determinada circunstância judicial, o magistrado se valeu de fundamentos inidôneos, impõe-se a extirpação dessa valoração, e a consequente redução da pena-base.

Não deve ser conhecida a revisão criminal, por ausência de interesse de agir, quando o acolhimento da pretensão deduzida pelo requerente implicaria o recrudescimento da pena que lhe foi imposta na ação penal.

Caracteriza-se como manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal a sentença que aplica ao réu, na terceira fase da dosimetria da pena, fração de aumento incabível à luz das particularidades do caso.

Ainda que reduzida a pena privativa de liberdade a patamar inferior a 8 anos, é possível a manutenção do regime inicial fechado quando existente circunstância judicial desfavorável ao apenado. Ademais, o período de prisão provisória não é o único fator a ser considerado na determinação do regime inaugural, daí por que é recomendável que a aferição do impacto desse período no regime de cumprimento da pena permaneça a cargo do juízo da execução, em conformidade com o artigo 66, inciso III, da Lei n. 7.210/1984.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, proposta por
Jhon Müller da Silva Costa
e
Kayo Fernando Pereira da Cunha
a fim de impugnar suas condenações às penas de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, respectivamente, em razão da prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 1003285-24.2021.8.11.0015.

O requerente
Jhon
afirma que o impacto dosimétrico total das duas agravantes que foram reconhecidas em relação a ele correspondeu a um aumento de 1/3 sobre a pena encontrada ao cabo da primeira etapa da dosimetria da pena, argumentando, contudo, que a fração de 1/6 de aumento, para cada agravante, deveria ter sido utilizada de modo sucessivo.

Ademais, ambos os requerentes alegam que deve ser afastado da terceira fase da dosimetria de suas reprimendas o aumento de 2/3 aplicado pela magistrada sentenciante (e preservado por este Tribunal de Justiça no julgamento da apelação por eles interposta), uma vez que o delito não foi praticado com arma de fogo, mas sim com arma branca, circunstância inapta a atrair a incidência da majorante prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, mas tão somente aquela prevista no inciso VII do § 2º do referido dispositivo, que implica um aumento de 1/3 a 1/2.

Com tais considerações, pleiteiam o redimensionamento de suas penas; além disso,
Kayo Fernando
almeja o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade (Id. n. 159144197).

Juntam documentos (Ids. n. 159144198 a 159155151).

O pedido de liminar, voltado exclusivamente à expedição de alvará de soltura em benefício de
Kayo Fernando
, foi indeferido (Id. n. 159687181).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
da ação e, nesta extensão, pela sua
procedência
, para: “
(i) na segunda fase, em relação ao réu
Jhon Muller
, readequar a pena observada a fração de 1/5 pela existência de duas circunstâncias agravantes [reincidência e vítima maior de 60 anos]; (ii) na terceira fase, para ambos os réus, redimensionar a pena tendo como parâmetro a fração de 1/3 em virtude das causas de aumento do concurso de agentes emprego de arma branca
” (Id. n. 160015681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Jhon Müller da Silva Costa
foi condenado à pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Kayo Fernando Pereira da Cunha
, à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 1003285-24.2021.8.11.0015.

A sentença condenatória foi objeto de apelação interposta pelos ora requerentes, à qual a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento, em acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II [CONCURSO DE PESSOAS] E VII [EMPREGO DE ARMA BRANCA], DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS AMPARADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DOS RÉUS – 2.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA
– INVIABILIDADE – APREENSÃO DO ITEM CORROBORADA PELOS RELATOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS – 3.
PREQUESTIONAMETO
- APELO DESPROVIDO.

1. Deve ser desprovido o pedido de absolvição do crime de roubo deduzido com base na alegada falta de provas, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos patrimoniais e a respectiva autoria dos acusados restaram amplamente demonstradas por meio dos reconhecimentos fotográficos promovidos pelas vítimas na etapa inquisitiva e confirmados por elas em juízo, assim como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram nas prisões em flagrante, sem descurar que, além de terem sido surpreendidos poucas horas após os roubos, ainda em poder da
res furtivae
.

2. Revela-se prescindível a apreensão e perícia da arma branca para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2.º, VII, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, a exemplo das palavras das vítimas e dos policiais militares atuantes no deslinde do fato ilícito.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1003285-24.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.6.2022).

Constata-se que a dosimetria da pena não foi objeto de discussão naquele julgamento, tendo os requerentes se limitado a pleitear, em seu apelo, as suas absolvições por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento do reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do CP.

O referido acórdão transitou em julgado em 20 de julho de 2022 (Id. n. 159155150, p. 27).

Pois bem.

Antes de analisar os pedidos formulados pelos requerentes, concernentes à segunda e terceira etapas da dosimetria da pena, observa-se que as sanções basilares fixadas pela magistrada sentenciante merecem ser redimensionadas
ex officio
.

Com efeito, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, a douta julgadora consignou o seguinte em relação a ambos os requerentes:

“
O acusado agiu com consciência e determinação, sendo reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade
. Não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos para aferi-las.
No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio
. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. No que diz respeito às consequências do crime, verifico que restou evidenciada, tendo em vista que as vítimas relataram que ficaram extremamente abaladas após os fatos, necessitando mudar de endereço, bem como sofreram abalos psicológicos decorrente do fato, devendo ser valorada negativamente. O comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
” (Id. n. 159144199, pp. 9 e 10;
sic
; destaquei).

Nota-se que, embora não tenha expressado que a culpabilidade dos requerentes e os motivos do crime implicariam o aumento de suas respectivas penas, a magistrada, por meio de suas considerações a respeito dessas duas circunstâncias judiciais, deixou implícito que elas influiriam na determinação das sanções basilares, assim como as consequências do delito.

Ocorre que, em relação à culpabilidade dos requerentes e aos motivos do crime, a fundamentação empregada na sentença foi inidônea. A eminente julgadora parece ter se reportado equivocadamente ao conceito de culpabilidade enquanto elemento constitutivo do crime e pressuposto da aplicação da pena (sentido estrito), e não como o grau de reprovabilidade da conduta (sentido lato), que é aquele ao qual o
caput
do art. 59 do CP se refere. E no tocante aos motivos do delito, a magistrada mencionou o impulso inerente aos crimes patrimoniais em geral, o que acarretou o
bis in idem
e a infringência do princípio da individualização das penas.

Portanto, impõe-se o afastamento da valoração desfavorável dessas duas circunstâncias judiciais, preservando-se, tão somente, a valoração desfavorável das consequências do crime.

Nesse sentido, utilizando-se a fração de 1/6 de acréscimo sobre a pena mínima do delito de roubo (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), chega-se ao
quantum
de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Quanto aos requerimentos revisionais, registre-se, inicialmente, que não há interesse de agir no que concerne à pretensão de
Jhon
de que a fração de 1/6 de aumento da pena para cada agravante reconhecida na espécie seja utilizada sucessivamente, uma vez que o emprego desse método dosimétrico redundaria na fixação de uma reprimenda intermediária maior do que aquela encontrada com a utilização única da fração de 2/6 (1/3).

De fato, tomando-se por base a sanção encontrada ao cabo da primeira etapa da dosimetria e levando em consideração a incidência de duas agravantes (aquelas previstas no art. 61, I e II, alínea “h”, do CP), chega-se, com a utilização da fração de 2/6 (1/3), à pena provisória de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, ao passo que, se fosse utilizado o método defendido pelo requerente (aplicações sucessivas do acréscimo de 1/6), chegar-se-ia, primeiro, ao
quantum
de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, para, em seguida, chegar-se à sanção intermediária de 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Convém consignar que essa desvantagem dosimétrica ocorreria, obviamente, mesmo que fosse mantida a pena-base fixada na sentença (4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa), uma vez que a pena provisória fora subsequentemente encontrada, no aludido
decisum
, em 6 anos e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa, inferior ao
quantum
almejado pelo requerente, como se depreende do seguinte trecho da petição inicial:

“
No caso concreto, a Magistrada prolatora da decisão rescindenda adotou o critério de 2/6 (dois sextos), o que equivale a um aumento de 1/3 (um terço), enquanto que deveria ter sido adotado o critério aceito universalmente pela jurisprudência, que é o aumento na fração de 1/6 (um sexo) para cada agravante, sendo que, para o requerente
Jhon Muller da Silva Costa
caberia a aplicação de dois aumentos sucessivos de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (4 anos e 9 meses + 1/6 = 5 anos, 6 meses e 15 dias; 5 anos, 6 meses e 15 dias + 1/6 =
6 anos, 5 meses e 17 dias
)
” (Id. n. 159144197, p. 6;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, ausente o interesse de agir, a revisão não deve ser conhecida nesse ponto.

Diga-se de passagem que não há, para o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria, parâmetros quantitativos previstos em lei (diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento, concernentes à terceira etapa), daí por que o grau de acréscimo da reprimenda, com fundamento no reconhecimento das agravantes, fica sujeito à prudente e motivada discricionariedade do julgador – não se podendo, contudo, falar em contrariedade “
ao texto expresso da lei penal
”, a autorizar o ajuizamento da revisão criminal (nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal), daí por que se revela impertinente a recomendação ministerial de utilização da fração de 1/5 para as duas agravantes reconhecidas na espécie.

Conheço da revisão no tocante aos demais pedidos, pois estão configurados, em relação a eles, os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo.

E no que diz respeito ao requerimento de afastamento do aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria, a ação é procedente, na medida em que a magistrada sentenciante, equivocadamente, utilizou uma fração de acréscimo superior à máxima prevista no § 2º do art. 157 do CP, que é de 1/2.

Com efeito, a fração de 2/3 somente é aplicável na hipótese em que o crime de roubo tenha sido perpetrado “
com emprego de arma de fogo
” ou quando “
há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum
” (nos termos do § 2º-A, I e II, do art. 157 do CP), enquanto, no caso dos autos, o delito foi apenas cometido em concurso de pessoas e com o emprego de arma branca.

Ademais, é necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (consoante o enunciado sumular n. 443 daquela Corte).

Nesse contexto, impõe-se, aqui também, a reforma da sentença, para que, na terceira etapa da dosimetria, seja utilizada a fração mínima de aumento prevista no § 2º do art. 157 do CP, qual seja, 1/3.

Assim, tomando-se por base a reprimenda provisória do requerente
Jhon
, chega-se ao
quantum
definitivo de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa, e partindo da sanção intermediária do requerente
Kayo Fernando
(5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, após o a redução da pena-base operada
ex officio
neste voto e o cômputo da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP), chega-se à pena definitiva de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Por outro lado, não procede o pedido de
Kayo Fernando
de abrandamento do regime fixado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que, apesar de esta ter sido fixada em patamar inferior a 8 anos, há circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), fator que deve ser levado em consideração, à luz do § 3º do art. 33 do CP.

Nesse particular, convém pontuar que, malgrado o requerente argumente que a eleição do regime inicial fechado, pela magistrada sentenciante, tenha decorrido exclusivamente do fato de a pena de reclusão ter sido fixada acima de 8 anos, é evidente que Sua Excelência deixou de consignar os fundamentos adicionais para a imposição do regime mais severo ante a desnecessidade de delongas a esse respeito, uma vez que, tendo a reprimenda sido originariamente aplicada naquele
quantum
, realmente não havia motivos para que a douta julgadora se reportasse à existência de circunstância judicial desfavorável (embora fosse recomendável que assim procedesse).

Outrossim, a circunstância de o requerente ter permanecido preso provisoriamente por pouco menos de 6 meses (entre 27 de fevereiro de 2021 e 25 de agosto do mesmo ano) não é pata a determinar a sua imediata colocação no regime semiaberto, mesmo à luz do que dispõe o § 2º do art. 387 do CPP.

Afinal, o dispositivo em questão é lacônico no que diz respeito ao
método
de cômputo do período de prisão provisória na determinação do
regime

inicial
. A simples subtração virtual do total de pena fixado, para fins de enquadramento nas faixas de tempo previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como o merecimento do apenado, além de potencialmente criar distorções insuperáveis no sistema.

Ilustrativamente, tome-se um indivíduo não reincidente que respondeu ao processo
preso
ao longo de
4 anos
, e, ao fim, foi condenado, por homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão (o mínimo legal). Descontando-se o período de prisão provisória, faltariam 8 anos de pena a cumprir, afigurando-se possível, à luz da alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP, a fixação do
regime
semiaberto.

Agora, conjecture-se um segundo indivíduo não reincidente que respondeu ao processo
em liberdade
e, ao fim, foi condenado, pelo mesmo delito, a idêntica reprimenda reclusiva, em
regime

inicial
fechado. Iniciando o cumprimento da sanção com o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, tal indivíduo permanecerá ali por, no mínimo – em tese –,
6 anos
, o tempo necessário para o atingimento do índice de 50% exigido para a progressão de
regime
nessa hipótese, conforme o art. 112, VI, alínea “a”, da Lei de
Execução
Penal.

A comparação utilizada, conquanto demonstre a impropriedade do método de desconto do tempo total de pena fixada, não significa que o método de desconto do período necessário para a progressão não apresenta dificuldades ao magistrado sentenciante. Com efeito, este, geralmente, não é dotado de informações concernentes, por exemplo, ao comportamento do acusado no ambiente prisional, de modo que raramente poderá aferir o adimplemento do requisito
subjetivo

para a progressão, sem perder de vista a hipótese de o réu já estar cumprindo outras penas, com a possibilidade de que eventual unificação, pelo juízo da
execução
, implique a fixação (ou manutenção) do
regime
mais severo.

Portanto, a despeito da norma contida no § 2º do art.
387
do CPP, a solução recomendável, na maioria das vezes, é reservar a análise da detração ao juízo da
execução
, sobretudo porque o art. 66, III da Lei n. 7.210/1984, que lhe confere essa competência, continua em vigor.

Diante do exposto,
de ofício
, afasto a valoração desfavorável da culpabilidade dos agentes e dos motivos do crime, reduzindo as sanções basilares de
Jhon Müller da Silva Costa
e
Kayo Fernando Pereira da Cunha
a 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, e, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
da ação revisional,
julgando-a parcialmente procedente
, nessa extensão, a fim de reduzir a pena definitiva de
Jhon Müller da Silva Costa
a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, no valor mínimo unitário, e a de
Kayo Fernando Pereira da Cunha
, a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023